Tribunal: TJSP
Processo: 0002251-12.2019.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
r benefício de aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Comprovação do cumprimento. Cumprimento extinto.
Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0002251-12.2019.8.26.0103; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Caconde - Vara Única; Data do Julgamento: 14/01/2020; Data de Registro: 14/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Fernão Borba Franco

Comarca:

Caconde

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/01/2020

Data de publicação:

14/01/2020

Ementa:

Apelação. Cumprimento de sentença. Obrigação de implementar benefício de aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Comprovação do cumprimento. Cumprimento extinto.
Recurso improvido.